Tribunal: STF
Processo: ARE 1389817
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA GERAL E NONAGESIMAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação. Mandado de segurança. ICMS. Pleito para a sujeição dos efeitos do Decreto Estadual nº 64.213/19 ao próximo exercício financeiro. Efeitos concretos. Preliminar de inadequação da via eleita afastada. Mérito do recurso. Revogação de benefício fiscal que importa majoração indireta de tributos. Necessária a observância do princípio da anterioridade geral e nonagesimal. Inadmissível a exigibilidade do estorno do crédito dos impostos relacionados às mercadorias isentas já a partir do dia 01/05/2019. Direito líquido e certo demonstrado. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido” (fl. 2, e-doc. 9). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, o Estado de São Paulo alega ter o Tribunal de origem contrariado as als. b e c do inc. III do art. 150 da Constituição da República. Argumenta que o “Decreto 64.213/2019 afina-se perfeitamente ao princípio da não cumulatividade e que a revogação determinada por referido diploma, longe de implicar instituição ou majoração de tributo, limitou-se a disciplinar a forma de apuração do ICMS, restabelecendo a necessidade de estorno de créditos escriturais já determinada pela própria Constituição Federal, não se pode cogitar de infringência ao princípio da anterioridade anual ou nonagesimal” (fls. 13-14, e-doc. 14).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o Estado de São Paulo sustenta que “o ponto nuclear a ser considerado, para deslinde da questão controvertida, é que o indigitado Decreto 64.213/19 não contém qualquer determinação abrupta ou inesperada que pudesse eventualmente ser considerada ofensiva ao princípio da anterioridade” (fl. 7, e-doc. 19).



    Salienta que “a revogação da possibilidade de não exigir os estornos de crédito de ICMS já estava adredemente estipulada porque tal faculdade fora normativamente prevista por prazo certo e determinado” (sic, fl. 7, e-doc. 19).



    Assevera ter havido “a revogação de um desconto (o crédito escritural de ICMS), anotando-se que em ambas as hipóteses é viável a recuperação de eventual aporte na operação de saída da mercadoria, do que se conclui que em ambas as situações analisadas, a presente e a focalizada no precedente trazido à colação, não há ofensa ao princípio da anterioridade” (fl. 19, e-doc. 19).



    Argumenta que “o acórdão não poderia ter restringido a eficácia do Decreto com fundamento em tal princípio e, com isso, incorreu em violação ao artigo 150, III, alíneas ‘b’ e ‘c’, da Constituição” (fl. 24, e-doc. 19).



    Pede “o provimento deste agravo para, reformando o r. despacho agravado, determinar o seguimento do aludido recurso” (fl. 24, e-doc. 19).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:



    “(…) até o advento do Decreto nº 64.213/19, a impetrante gozava do benefício disciplinado pelo artigo 41, § 3º, do Anexo I do RICMS, e que se estenderiam até o dia 1º de maio de 2019 (…)



    Com a revogação do referido parágrafo, contudo, passou a ser exigível, desde a publicação do Decreto Estadual, o estorno do crédito de ICMS em operações com insumos agropecuários listados nos incisos do referido dispositivo. E tal situação, isto é, a revogação de um benefício fiscal, deve ser entendida como aumento indireto da carga tributária para o contribuinte. 



    (…) Isso porque toda e qualquer revisão ou revogação de benefício fiscal deve observância ao princípio da anterioridade, que veda à União, Estados, Distrito Federal e Municípios a cobrança de tributos no exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a respectiva lei. 



    (…) o Decreto nº 64.213 foi editado em 30/04/2019 para surtir efeitos já em 01/05/2019, aumentando imediata e indiretamente a carga tributária para o contribuinte. Nesse aspecto, caracteriza evidente ofensa ao princípio constitucional do direito tributário, razão pela qual de rigor o reconhecimento do direito líquido e certo da impetrante de não se submeter à imediata aplicação dos efeitos deste” (fls. 4-6, e-doc. 9). 



    A orientação jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser necessária a observância do princípio da anterioridade tributária, previsto nas als. b e c do inc. III do art. 150 da Constituição da República, na revogação de benefício fiscal que cause majoração indireta de tributos.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “não só a majoração direta de tributos atrai a necessidade de observância do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais e de redução de base de cálculo” (ARE n. 1.318.351-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.10.2021). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. MARGEM DE VALOR AGREGADO – MVA. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. ALTERAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO POR DECRETO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.350.38- AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. 1. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo interposto em face de decisão que, monocraticamente, conheceu do recurso e deu-lhe provimento. O acórdão do TJSP, reformado pelo relator, havia determinado que decreto estadual que revoga benefício fiscal de ICMS produza efeitos apenas a partir do ano seguinte a sua edição, respeitando a anterioridade anual e a noventena, por configurar aumento de carga tributária, nos termos da jurisprudência desta Corte. 2. O ato normativo questionado pelo contribuinte extinguiu benefício fiscal que possibilitava a geração de créditos de ICMS ainda que a circulação de mercadorias fosse isenta. No entanto, seus efeitos começaram a ser produzidos quando da publicação. A anterioridade tributária visa a assegurar a previsibilidade da carga tributária, protegendo a segurança jurídica, a não surpresa e a confiança legítima. Por isso, também deve ser aplicada à revogação ou alteração de benefício fiscal, conforme já reconhecido por esta Corte. 3. Desse modo, divirjo do relator e dou provimento ao agravo interno para negar provimento ao recurso do Estado de São Paulo, a fim de manter o acórdão recorrido” (ARE n. 1.322.395-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 23.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO. DECRETO ESTADUAL Nº 45.258/2015. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte sobre o tema, toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita. 2. In casu, os novos percentuais referentes à margem de valor agregado que integra a base de cálculo do ICMS, instituídos pelo Decreto nº 45.258/2015, por acarretarem majoração da carga tributária, devem surtir efeitos apenas no exercício financeiro seguinte à sua publicação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.281.713-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.3.2021).



    Ao apreciar controvérsia análoga à trazida neste processo, o Ministro Edson Fachin assentou que o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pois, “no julgamento da ADI-MC 2.325, Rel. Min. Marco Aurélio, o Plenário do STF consignou que a revogação de benefícios fiscais, os quais acarretam majoração indireta de tributos, devem observar o princípio da anterioridade” (ARE n. 1.384.851/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 24.6.2022).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial, no sentido de que a revogação e/ou a redução de benefício ou incentivo fiscal provocam a elevação da carga tributária, ainda que de forma indireta, pelo que devem ser observados os princípios constitucionais da anterioridade tributária geral e nonagesimal.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora